Tribunal: STF
Processo: HC 258625
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 986.173, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, denunciado por homicídio qualificado em concurso de pessoas, motivado por desavenças no tráfico de drogas. 



    2. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inadequação da fundamentação da prisão, falta de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão, condições pessoais favoráveis do agravante e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantir a ordem pública. 



    4. A defesa questiona a contemporaneidade dos fatos em relação à prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, cometido em concurso de pessoas e motivado por desavenças no tráfico de drogas. 



    6. O risco de reiteração delitiva é evidenciado pela condenação recente do agravante por crime doloso, justificando a necessidade de prisão para garantir a ordem pública. 



    7. A contemporaneidade refere-se à manutenção dos requisitos da prisão preventiva, não ao momento da prática do crime, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão. 



    8. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para afastar o risco à ordem pública, dada a periculosidade do agravante. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva é suficiente para sua manutenção, independentemente do tempo decorrido desde a prática do crime. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não afastam o risco à ordem pública’.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Alega que “a prisão preventiva foi decretada em razão do clamor social da sociedade, sendo a fundamentação da prisão preventiva inadequada, pois se baseia unicamente na gravidade abstrata do delito, sem considerar os pressupostos estabelecidos no art. 312 do CPP para sua decretação”. Argumenta que “o Paciente se comprometeu nos autos a comparecer a todos os atos do processo, tem família constituída, trabalho lícito, residência fixa, e contratou procuradores junto aos autos sendo facilmente encontrado”. Arrazoa, ainda, “não [haver] nos autos qualquer informação de que o acusado, atrapalhou as investigações, ameaçou testemunhas ou familiar da vítima, pois, em audiência de instrução e julgamento, ficou claro que não há participação ou autoria do ora paciente”. Ressalta, por fim, que “não se pode falar em contemporaneidade, isso porque os fatos que serviram de base à constatação dos fatos delitivos não são recentes. Além disso, desde a ocorrência de tal delito (em 18/06/2023 e a decretação da prisão cautelar 2024), não existe notícia de outros atos que apontem a necessidade da segregação preventiva”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “a) Distribuição do presente Habeas Corpus para uma das Turmas deste Egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no parágrafo 2º, do artigo 654, do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente instruída, concedendo-se a ordem liminarmente; 



    c) O regular processamento do feito com a confirmação de liminar concedida a concessão definitiva de ordem de habeas corpus; 



    d) Em razão dos motivos supramencionados, que seja concedida ao paciente a Liberdade Provisória, para que o mesmo exerça o contraditório em liberdade, haja vista que o paciente é pessoa idônea da sociedade não havendo motivos para manter-se em custódia, comprometendo-se a submeter às imposições estilares, observadas as formalidades legais e porque, milita em seu favor a inocência, até decisão final transitada em julgado, demonstrando mais uma vez estes ilustres Ministros sua mais pura e sábia aplicação da verdadeira Justiça;



    e) No mérito, o deferimento em definitivo da ordem concedida liminarmente, a fim de reconhecer o direito do paciente de aguardar o processo em liberdade, mediante o relaxamento de sua prisão. 



    f) Concessão da ordem ex officio por se tratar de matéria de ordem pública e constrangimento ilegal cabalmente comprovado neste Habeas Corpus; 



    g) Por fim, que seja concedido a ordem para que o Relator do agravo regimental em Habeas Corpus de n. 968139-MG, coloque o agravamo regimental na referida turma para apreciação.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, o Tribunal de origem assim manteve a segregação cautelar, conforme a ementa abaixo (fl.1100): [...]



    Conforme já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado a gravidade em concreto do delito de homicídio qualificado na companhia de um corréu e possivelmente motivada por desavenças no tráfico de drogas. 



    Ademais, existe o claro risco plausível de reiteração delitiva em razão de condenação recente pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Contagem/MG. 



    Tudo isso justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. Com efeito, (c)onforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade  (HC 682.732/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).



    Ademais, alega a Defesa ausência de contemporaneidade pelos crime ter sido praticado em 2023 e a prisão ter ocorrido apenas no ano seguinte. Sem razão. O requisito da contemporaneidade não se refere à época dos fatos e sim à manutenção dos requisitos para a prisão preventiva. No caso em tela, a garantia da ordem pública persiste, em razão do acusado ter sido condenado recentemente em crime doloso. [...]



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. [...]”



     



    Na espécie, o Tribunal a quo registrou que “a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado a gravidade em concreto  do delito de homicídio qualificado na companhia de um corréu e possivelmente motivada por desavenças no tráfico de drogas”, e consignou, ainda, que “existe o claro risco plausível de reiteração delitiva em razão de condenação  recente pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Contagem/MG”, sendo certo que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”.



    Nesse contexto, é legítima a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta. De igual sorte, o risco de reiteração delitiva também é fundamento idôneo à imposição da prisão preventiva. Cumpre ressaltar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.284-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/5/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO PENAL. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 208.847-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2021)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrados a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. Agravo interno desprovido. (HC 221.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 7/3/2023)



    Ademais, a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente